Tribunal: TJSP
Processo: 1002594-94.2018.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – INDENIZAÇÃO – Cerceamento de defesa e carência da ação – Inocorrência – Legitimidade passiva configurada – Prescrição – Inocorrência - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica – Seguradora que indenizou os segurados - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos materiais e

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – INDENIZAÇÃO – Cerceamento de defesa e carência da ação – Inocorrência – Legitimidade passiva configurada – Prescrição – Inocorrência - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica – Seguradora que indenizou os segurados - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados - Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000894013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002594-
94.2018.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as
preliminares e negaram provimento ao recurso, com observação. V.U. Declara
voto o 3o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 29 de outubro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: ITÁPOLIS 2a VARA
APELANTE(S): COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
JUIZ (A): GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO
VOTO No 48094
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA
INDENIZAÇÃO
Cerceamento
de defesa e carência da ação Inocorrência Legitimidade
passiva configurada
Prescrição
Inocorrência - Danos
em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga
elétrica
Seguradora que indenizou os segurados - Sub-
rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado
Danos
materiais
e
respectivo
pagamento
da
indenização
comprovados - Ação procedente
Recurso desprovido,
com observação.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
298/301, que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos,
fundada em prestação de serviços de energia elétrica. A apelante sustenta, em
preliminar, atribuição de efeito suspensivo; cerceamento de defesa; inépcia da
inicial; falta de interesse de agir; ilegitimidade passiva. No mérito aduz, em
suma, ausência de procedimento administrativo de acordo com a Res.
414/2010 da ANEEL; laudo produzido de forma unilateral; a ausência de
comprovação dos fatos alegados; inexistência de comprovação de sobrecarga
de energia elétrica; não houve perturbação no sistema elétrico nas datas
citadas; os danos podem ter sido acarretados por fatores diversos; caso
fortuito e de força maior; excludente da responsabilidade; inexistência de
comprovação dos danos materiais; não inversão do ônus da prova; prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ânua; não deu causa à propositura da ação, não podendo responder pela
sucumbência; alternativamente, requer redução dos honorários sucumbenciais
(fls. 305/335).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
339/389.
É o relatório.
Prejudicada a pretensão de atribuição de efeito
suspensivo ao presente recurso, tendo vem vista o seu julgamento nesta
oportunidade.
Outrossim, não se verifica o alegado cerceamento
de defesa, ante a suficiência do conjunto probatório à conclusão do julgado,
cabendo ao juiz indeferir as diligências inúteis, protelatórias e irrelevantes à
solução da demanda (artigo 370 do CPC), afigurando-se imprestável a
produção de prova testemunhal e pericial reclamada pela apelante.
Infundada, também, a arguição de carência de ação
por ausência de interesse de agir, na medida em que a propositura de ação
regressiva de ressarcimento de danos não carece de prévio pedido
administrativo. E, a inicial preenche os requisitos do artigo 319 do CPC/15,
instruída com os documentos necessários ao deslinde da causa.
Manifesta a legitimidade de parte passiva, tendo em
vista ser prestadora de serviços de energia elétrica, cuja deficiência, segundo
relatado na inicial, deram causa aos danos suportados pelos segurados da
apelada.
Destarte, não há que se falar em prescrição. Pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o pagamento da indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos
direitos dos segurados, consumidores, cujo prazo prescricional, para fins de
ajuizamento de demanda regressiva, é quinquenal, conforme disposto no art.
27, do CDC. Nesse sentido, confira-se entendimento desta C. Câmara a
respeito: “Ação regressiva da seguradora em relação à
concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores
por ela pagos a título de indenização securitária ao
segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de
improcedência. Apelação da seguradora. Ocorrência de
prescrição quinquenal (art. 27 do CDC) em relação ao
reembolso da indenização relativa ao sinistro ocorrido em
2012. Lapso prescricional que teve início em 17/05/2012
com o pagamento da indenização. Ação ajuizada em
24/05/2017, após o decurso do prazo prescricional. (...).
Apelo parcialmente provido”1.
Superados estes pontos, passa-se a análise do
mérito.
Cuida-se de ação regressiva, promovida pela
seguradora, que se sub-rogou nos direitos dos segurados, tendo em vista o
pagamento de indenização, por força contratual, referente a danos materiais
decorrentes de descarga de energia elétrica, danificando equipamentos
eletroeletrônicos, cujos prejuízos importaram em R$5.656,12.
Por seu turno, a apelante invocou as teses
reiteradas nas razões recursais.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada procedente, condenando a apelante ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o
valor da condenação.
1 Ap. no 1048449-70.2017.8.26.0100, Rel. Des. MORAIS PUCCI, j. em 26/02/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a responsabilidade da apelante, na
qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva nos termos do art. 37,
§6o, da CF. E, a relação entre as partes é de consumo, respondendo, portanto,
o prestador, pelo risco da colocação do serviço no mercado, competindo-lhe a
demonstração de que efetivamente o consumidor tenha dado causa aos
prejuízos experimentados.
Nada obstante, incumbia à apelante, nos termos do
art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da parte contrária, tal qual a demonstração de que não houve
oscilações de energia elétrica ou, ainda, qualquer outra causa excludente de
responsabilidade, o que não foi realizado, não havendo que se cogitar em
aplicabilidade da Resolução editada pela Agência Reguladora. Neste sentido é
o entendimento majoritário deste e. Tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. REGRESSIVA. Se pelo conjunto
probatório contido nos autos restou demonstrada a
existência de dano material, e não afastado o nexo causal
pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente”2.
E, mais: Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA
ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap. 101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ MARCOS
MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap 1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA
SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap. 1012437-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. CESAR LUIZ DE
ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO
NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.
A propósito do tema, já se manifestou a c. Corte
Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVO EM RECURSO
2 Ap. 1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESPECIAL

RESPONSABILIDADE
CIVIL

AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
RELAÇÃO DE
CONSUMO
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SÚMULA 83/STJ DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1.- Concluiu o acórdão recorrido que a relação entre segurada e a
Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora que se
sub-rogou nos direitos da segurada e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido”3.
E, no caso dos autos ficaram bem demonstrados os
prejuízos materiais, bem como o nexo de causalidade entre eles e a
sobrecarga de energia elétrica, conforme documentos de fls. 36/45, fls. 48/59
e fls. 61/70 (apólices dos seguros; regulação de sinistros; laudos técnicos / orçamentos,
elaborados por empresas especializadas, cuja idoneidade não foi infirmada; e comprovantes
de pagamento mediante depósito efetivado em conta corrente indicada pelos segurados).
Destarte, segundo se extrai da súmula 188 do c.
STF: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro”. De forma que,
existindo comprovação de que a oscilação de energia elétrica danificou
aparelhos da segurada, cujos danos foram suportados pela seguradora, nos
limites do contrato por eles firmado, não há como afastar a responsabilidade
da apelante pelo ressarcimento.
Além disso, a ocorrência de descargas elétricas
decorrentes de fortes chuvas não afasta a responsabilidade inerente à
apelante, como prestadora de serviços que é, vez que não caracterizam caso
fortuito ou de força maior, mas, sim, risco do negócio, cabendo-lhe promover
medidas efetivas para abolir a possibilidade de danos aos consumidores.
Contudo, a apelante não demonstrou a adoção de medidas necessárias a fim
3 AgRg no Agravo em Recurso Especial 426.017 MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, T3, j. em
10/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de evitar danos decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que
desenvolve. Descabida, pois, a atribuição de responsabilidade do usuário.
Por fim, os honorários advocatícios são devidos pela
apelante, ante a sucumbência integral, nos termos do artigo 85, §2o do CPC
sendo impertinente a pretensão de transferir tal encargo à parte vencedora, ao
fundamento do princípio da causalidade. E, o arbitramento em 15% do valor da
condenação, deve ser mantido, posto que razoável e criterioso, além de
remunerar dignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada, nos
moldes do art. 85, § 2o, do CPC.
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida que
se impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC/15, os honorários advocatícios
são majorados a 20% do valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, rejeito as preliminares e nego
provimento ao recurso, com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27066
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
130D55CA
8
8
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
FF7D0C6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002594-94.2018.8.26.0274 e o código de confirmação da tabela acima.